Tribunal: TJBA
Processo: 8027303-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027303-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE PEDREIRA DE FREITAS SA Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, LUANA FERREIRA SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s):JOSE LUIZ LIMA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITBI). CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS SEM REGISTRO. FATO GERADOR. MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO COM O REGISTRO IMOBILIÁRIO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO 1.113 DO STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DEVER DA FAZENDA DE INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. TUTELA RECURSAL ANTERIORMENTE CONCEDIDA PARCIALMENTE CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Mandado de Segurança. A pretensão originária visava suspender a exigibilidade de ITBI ou, subsidiariamente, retificar sua base de cálculo, referente à formalização de uma cessão de direitos de imóvel ocorrida em 1978 e nunca levada a registro. O Agravante sustenta a ilegalidade da cobrança por ausência de lei municipal à época, pela não ocorrência do fato gerador (que seria o registro), e pela imposição unilateral de base de cálculo pelo Fisco, em violação ao Tema 1.113 do STJ. Foi deferida a tutela recursal em cognição sumária (ID 83002614). Em contrarrazões, o Município Agravado defendeu a legalidade do ato, argumentando que o fato gerador ocorre no momento da formalização atual e que a base de cálculo deve ser o valor de mercado presente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para afastar a exigência do ITBI nos moldes lançados pelo Fisco, analisando-se o momento do fato gerador e, principalmente, a legalidade do procedimento de apuração da base de cálculo em face do precedente vinculante firmado no Tema 1.113 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Do Fato Gerador e da Legislação Aplicável: Conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem e pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o fato gerador do ITBI ocorre com a efetiva transferência da propriedade, que se perfaz com o registro do título translativo (art. 1.245, CC). No caso de regularização de negócio jurídico pretérito, o fato gerador é contemporâneo ao ato de registro, aplicando-se a legislação vigente na data deste. Desse modo, afasta-se a tese de completa inexigibilidade do tributo por ausência de lei em 1978, pois a incidência não é retroativa. 2. Da Base de Cálculo e da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris): A probabilidade do direito do Agravante reside na flagrante violação, por parte do Fisco Municipal, ao procedimento legal para apuração da base de cálculo do ITBI. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP), estabeleceu que "o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)" e que "o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente". No caso, o Município impôs uma base de cálculo de ofício, sem observar o rito legal que garante ao contribuinte o contraditório para discutir o valor venal do bem, o que macula a legalidade do lançamento. O direito do contribuinte não é de utilizar o valor histórico da transação, mas sim o de declarar o valor de mercado atual, cabendo ao Fisco o ônus de desconstituí-lo por via própria, o que não ocorreu. 3. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora): O perigo de dano é manifesto, pois a exigência de recolhimento do tributo com base de cálculo aparentemente ilegal impede o Agravante de regularizar a propriedade do imóvel e de dar seguimento ao seu planejamento sucessório, obstando o livre exercício do seu direito de propriedade. 4. Da Reversibilidade da Medida: A tutela de urgência é plenamente reversível. Caso a segurança seja denegada ao final, o crédito tributário poderá ser integralmente cobrado pelo Município, acrescido dos consectários legais, não havendo prejuízo irreparável ao erário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: Em sede de cognição sumária, configura-se a probabilidade do direito à suspensão parcial da exigibilidade do ITBI quando o Fisco Municipal, ao se deparar com a formalização de transmissão imobiliária decorrente de negócio jurídico pretérito não registrado, impõe unilateralmente uma base de cálculo com base em valor venal de referência, em detrimento do valor de mercado declarado pelo contribuinte, sem a prévia instauração do competente processo administrativo para afastar a presunção de veracidade da declaração, nos termos do Tema Repetitivo 1.113 do STJ e do art. 148 do CTN. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 1.015, I; Código Tributário Nacional (CTN), arts. 38 e 148; Constituição Federal, art. 150, III, "a"; Lei Municipal nº 1.572/2015. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP); TJ-BA (Agravo de Instrumento 8049681-16.2022.8.05.0000). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027303-61.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ANDRÉ PEDREIRA DE FREITAS SÁ, e como agravado, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso instrumental, para reformar a decisão agravada e deferir parcialmente a tutela de urgência, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ITBI com base no valor venal de referência arbitrado unilateralmente, assegurando ao contribuinte o direito de declarar o valor de mercado atual do imóvel, cabendo ao Município, em caso de discordância, instaurar o regular processo administrativo de arbitramento, até decisão definitiva no processo de referência, nos termos do voto da Relatora.. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA